Tribunal: TJMT
Processo: 1000507-94.2023.8.11.0085
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000507-94.2023.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça (art. 147)]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WANDERSON DE SOUZA (APELANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0051-89 (APELANTE), DEIVERSON HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 055.613.681-09 (TERCEIRO INTERESSADO), KAROLAYNE ZANLUCHI - CPF: 062.847.331-19 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DESTA NATUREZA. PROVAS DIGITAIS (
WHATSAPP
) RATIFICADAS POR DEPOIMENTO TESTEMUNHAL E CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU. CRIME FORMAL QUE SE CONSUMA COM A CIÊNCIA DO MAL INJUSTO E GRAVE. TEMOR DA OFENDIDA EVIDENCIADO PELA BUSCA POR MEDIDAS PROTETIVAS.
ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP.
INOCORRÊNCIA. MENSAGENS E ÁUDIOS COMO PROVA DOCUMENTAL SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 15 dias de prisão simples pela contravenção de vias de fato e a 1 mês de detenção pelo crime de ameaça, em contexto de violência doméstica. A defesa busca a absolvição do crime de ameaça sustentando insuficiência probatória e violação ao art. 155 do CPP, argumentando que a condenação se baseou apenas em elementos do inquérito (
prints
de
WhatsApp
) não confirmados em juízo. Subsidiariamente, requer a isenção das custas processuais.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (
I
) se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de ameaça; (
II
) se houve violação ao art. 155 do CPP pela utilização de provas digitais colhidas na fase inquisitorial; e (
III
) se é cabível a isenção de custas processuais nesta fase recursal.

III. Razões de decidir:

3. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se amparadas pelo boletim de ocorrência,
prints
e áudios de
WhatsApp
, laudo pericial e pela prova oral colhida durante a instrução.

4. Em crimes cometidos no âmbito doméstico, a palavra da vítima assume especial valor probatório, notadamente quando ratificada por outros elementos, como o depoimento de testemunha presencial e a confissão parcial do réu, que admitiu estar "alterado" e ter empurrado a vítima.

5. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se
no momento em que
a promessa de mal injusto e grave chega ao conhecimento da vítima, sendo capaz de lhe incutir temor, o que restou demonstrado pelo pedido de medidas protetivas e representação criminal.

6. As mensagens de texto e áudio constituem prova documental cuja validade não exige repetição em juízo, bastando a submissão ao contraditório durante a instrução processual, o que afasta a alegação de violação ao art. 155 do CPP.

7. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre de imposição legal (art. 804 do CPP), devendo a análise de eventual hipossuficiência para suspensão da exigibilidade ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais.

IV. Dispositivo e tese:

8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Teses de julgamento:

“1. Nos crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando amparada por outros elementos de convicção, como provas digitais e testemunhais.

2. Mensagens e áudios de aplicativos de troca de mensagens possuem natureza de prova documental e, se submetidos ao contraditório, são aptos a fundamentar a condenação, não configurando violação ao art. 155 do CPP.

3. O crime de ameaça consuma-se quando a promessa de mal injusto e grave é idônea para atemorizar a vítima, sendo prescindível a real intenção do agente de concretizá-la.

4. A análise da suspensão da exigibilidade das custas processuais em razão de hipossuficiência econômica é de competência do Juízo da Execução Penal.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 147. Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21. Lei nº 11.340/2006. CPP,
arts
. 155, 593, I e 804.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no
AREsp
973.275/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
22/05/2017.

STJ,
AgRg
no
AREsp
2206.639/SP, Rel. Ministro Jesuíno
Rissato
(Des. Convocado), Sexta Turma,
DJe
23/02/2024.

STJ,
AgRg
no
AREsp
2462460/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
06/06/2024. STJ, HC nº 372.327/RS.

TJMT, N.U 1000395-26.2023.8.11.0021, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal,
DJe
21/03/2025.

STJ,
AgRg
no HC 752444/SC, Rel. Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Des. Convocado), Quinta Turma,
DJe
28/04/2025.

TJMT,
Ap
1001463-77.2020.8.11.0033, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal,
DJe
23/06/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
WANDERSON DE SOUZA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que o condenou à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, pela contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941), e à pena de 01 (um) mês de detenção, pelo crime de ameaça (art. 147,
caput
, do Código Penal), em regime aberto, sendo concedida a suspensão condicional da pena.

Em suas razões recursais, WANDERSON DE SOUZA pugna pela
absolvição
quanto ao delito de ameaça (art. 147 do CP), alegando insuficiência probatória, sustentando que a condenação se baseou exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial (
prints
de
WhatsApp
) não ratificados em juízo, e que a vítima não foi ouvida sob o crivo do contraditório.

Subsidiariamente, requer a
isenção das custas processuais
, por ser hipossuficiente e assistido pela Defensoria Pública.

Ao final,
prequestiona
a matéria legal e constitucional envolvida na presente causa (art. 155 do CPP; art. 5º, LV, da CF/88; e art. 98 do CPC), para efeitos de eventual recurso especial e extraordinário.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pediu o
desprovimento
do recurso defensivo (id. 323255362).

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso interposto pela Defesa (id. 327988392).

É o
relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...)
Consta do incluso inquérito policial, que no dia 25 de abril de 2021, por volta das 22h00min, na residência localizada na Rua
Cristovão
Colombo, Bairro União, em Terra Nova do Norte/MT, o denunciado WANDERSON DE SOUZA ofendeu a integridade corporal de
Karolayne

Zanluchi
, em contexto de violência doméstica e familiar, na forma da Lei 11.340/2006. É dos autos que, em 26/04/2021, através de mensagens enviadas por aplicativo de troca de mensagens (Whatsapp), o denunciado WANDERSON DE SOUZA ameaçou, por palavra, a vítima
Karolayne

Zanluchi
, de causar-lhe mal injusto e grave, em contexto de violência doméstica e familiar, na forma da Lei 11.340/2006. Da dinâmica dos fatos: Consoante apurado no caderno informativo, o denunciado e a vítima mantiveram relacionamento conjugal, mas à época dos fatos estavam separados. Apurou-se que, nas condições de tempo e local acima descritas, o acusado, apresentando comportamento alterado, foi até a casa da vítima e a encontrou com o atual namorado, onde proferiu ofensas verbais contra a vítima, xingando-a de vagabunda e safada, enquanto mantinha a mão na cintura, dando a entender que estava armado. Em seguida, o acusado apanhou uma faca na gaveta e tentou acertar o namorado da vítima, porém este empreendeu fuga. Adiante, o denunciado se voltou contra a vítima, partindo em direção dela com a faca em mãos, sendo que esta segurou a mão do denunciado para se defender e acabou sendo lesionada. Na sequência, o denunciado ainda empurrou a vítima contra o armário, causando as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito de id.: Num. 124776251 - Pág. 10/12. Ao sair de dentro da residência o acusado disse à vítima que ela 'iria conhecê-lo de verdade', em tom de ameaça, logo tomou rumo ignorado. Além disso, no dia seguinte, o denunciado enviou mensagens para a vítima por meio do aplicado Whatsapp, proferindo diversas ameaças, dentre as quais: 'esse maluco
tá

fudido
eu vou raxa ele no meio', 'não vou te deixar em paz
karol
', bem como, através de áudio, dizendo que se mudaria para Terra Nova do Norte/MT e se passasse em frente
a
casa dela e a encontrasse com o atual namorado, não ia prestar.
..”

(id.
323254874
)
.

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando o réu, ora apelante, pela prática do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato.

A
materialidade
delitiva
está
devidamente comprovada
pelo

Boletim de Ocorrência nº 2021.101647 (id. 323254857); Termo de Representação Criminal (id. 323254858, fl. 16); Pedido de Providências Protetivas (id. 323254858, fls. 6/8); Capturas de Tela de conversas do
WhatsApp
(id. 323254862); Áudio enviado via
WhatsApp
(id. 323254861); Laudo de Exame de Corpo de Delito (id. 323254858, fls. 10/12); bem como pela prova oral colhida.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

A defesa sustenta a tese de insuficiência probatória para a condenação pelo crime de ameaça, argumentando que a sentença se baseou exclusivamente em elementos informativos do inquérito (
prints de WhatsApp
), sem ratificação em juízo, uma vez que a vítima não foi ouvida sob o crivo do contraditório e a testemunha presencial nada relatou sobre as ameaças.

Todavia, a pretensão absolutória não merece acolhida.

Ao ser interrogado em juízo, o apelante
Wanderson de Souza
confirmou a presença no local e a ocorrência do desentendimento, admitindo a prática das vias de fato (empurrão), embora tenha alegado lapso de memória quanto às ameaças verbais em razão do tempo decorrido, afirmou
:
“eu tinha ido na casa, retornado na casa dela para buscar o resto das minhas roupas, entendeu? Aí foi aonde eu encontrei. Aí eu já
tav
a
me
io alterado, entendeu? Aí você sabe que a gente com uma cabeça quente não pensa no que faz. Aí aconteceu isso”
.

Sobre a agressão física, confessou:
“Eu só segurei ela e, tipo, eu empurrar eu empurrei”
. Questionado especificamente se a ameaçou, respondeu de forma evasiva:
“eu lembro do que eu falei, eu não lembro de Nada, até por tanto, faz tanto tempo que eu não
tava

l
em
br
ando
”
.

A vítima
Karolayne

Zanluchi
, por sua vez,
não foi ouvida
sob o crivo do contraditório judicial. Contudo, suas declarações na fase policial mostram-se firmes e coerentes com o restante do conjunto probatório, oportunidade em que narrou que o réu lhe disse que
“ela iria conhecê-lo de verdade”
.

Tais relatos encontram robusto amparo nas provas documentais acostadas aos autos
(capturas de tela e áudio)
, nas quais o réu profere ameaças diretas e intimidatórias, afirmando:
“não vou te deixar em paz
Karol
”
,
“esse maluco tá
fudido
eu vou raxa ele no meio”
, além de
“se eu
ver
esse guri aí te rodeando de novo... não vai prestar”
e
“se afasta,
Karol
”
.

Co
nfirm
ando a dinâmica admitida pelo próprio réu, a testemunha
Deiverson
Henrique dos Santos
, ouvida em juízo, confirmou que o acusado chegou ao local agressivo e iniciou o ataque físico, embora não tenha presenciado o teor exato das ameaças verbais subsequentes pois se evadiu para não ser agredido.

Relatou a testemunha:
“ele chegou na casa lá e não sei se ele tinha bebido alguma coisa ou o que que aconteceu e chegou brigando tudo e aí ele empurrou
eu também empurrou
ela e eu peguei e corri”
. Confirmou ainda a via de fato:
“Ele empurrou ela, isso sim”
, explicando que
“depois que eu corri não vi mais o que aconteceu entre relação aos dois”
.

Diante desse cenário, a tese de insuficiência probatória não se sustenta. A confissão judicial do réu de que estava
“meio alterado”
e de
“cabeça quente”
, somada ao depoimento da testemunha que presenciou o início das agressões, ratifica a veracidade do contexto fático narrado na denúncia e dá suporte à validade das provas digitais (áudios e mensagens) apresentadas pela vítima na fase inquisitorial.

É cediço que o crime de ameaça é formal, consumando-se
no momento em que
a vítima toma conhecimento do mal injusto e grave prometido, independentemente da real intenção do agente de concretizá-lo ou de a vítima sentir-se efetivamente intimidada, bastando que a ameaça seja idônea para atemorizar
, o que restou plenamente evidenciado pelos registros de
WhatsApp
e pela representação criminal ofertada, não havendo dúvidas de que as palavras proferidas e enviadas pelo apelante foram idôneas para incutir temor na ofendida.

No caso, o temor da ofendida é evidente, tanto que procurou a delegacia, representou criminalmente contra o réu e solicitou medidas protetivas de urgência.

Diante deste cenário, entendo que a simples negativa de autoria por parte do apelante, desacompanhada de qualquer substrato probatório apto a respaldá-la, não é o suficiente para absolvê-lo do evento criminoso que lhe foi atribuído.

Ressalta-se que em crimes praticados no âmbito doméstico, como o presente caso, na maioria das vezes clandestinos, sem testemunhos, a palavra da vítima tem grande valia para a comprovação da autoria do delito de ameaça, notadamente quando tenha sido esclarecedora sobre a conduta criminosa do apelante.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem firmado entendimento de que
"n
os crimes cometidos no âmbito das relações domésticas, a palavra da vítima possui especial valor probatório
" (
AgRg
no
AREsp
973.275/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
22/05/2017).

Em casos tais, este
é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AMEAÇA. ART. 147
DO CÓDIGO PENAL - CP.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155
, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA
. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024,
DJe
de 23/2/2024). 2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima,
n
as capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp
e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido.
”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/06/2024)

“
Em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie.

A ameaça
c
onstitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística
.
Em outras palavras, basta que o agente prometa causar mal justo e futuro [...], e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças
(STJ, HC nº 372.327/RS).

Incabível o pleito de absolvição se a prova indica de forma firme e coerente que o acusado ameaçou e lesionou as vítimas
.
”
(N.U 1000395-26.2023.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025,
publicado
no DJE 21/03/2025)
.

Neste sentido, de modo a não deixar dúvidas quanto a consolidação deste entendimento, confiram-se precedentes desta Câmara
Criminal do TJMT:
N.U 1000412-20.2021.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 01/10/2024,
publicado
no DJE 04/10/2024;
N.U 1000396-90.2023.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 11/02/2025,
publicado
no DJE 18/02/2025;
N.U 0000161-34.2016.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019
.

Nesse sentido, à luz do princípio do livre convencimento motivado e das declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual, impõe-se a manutenção da condenação, pois não há fundamentos para a absolvição.

Quanto à
alegação de violação ao art. 155 do CP
P
, impende destacar que as mensagens de texto e áudio constituem prova documental, cuja validade não depende de repetição em juízo, mas sim de submissão ao contraditório, o que foi devidamente observado, tendo a defesa acesso integral ao conteúdo durante a instrução processual.

Ademais, a condenação não se baseou
exclusivamente
em elementos do inquérito, mas em um conjunto probatório harmônico que inclui a confissão parcial do réu e o depoimento da testemunha que confirmou o contexto de beligerância.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. NULIDADE DA PROVA.
PRINTS DE MENSAGENS PELO WHATSAPP. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA
. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADULTERAÇÃO DA PROVA OU DE ALTERAÇÃO DA ORDEM CRONOLÓGICA DAS CONVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 5. 'Não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova'. (...) 6.
As capturas de tela não foram os únicos elementos probatórios a respaldar a condenação, que foi calcada também em outros elementos de prova, como o próprio interrogatório do acusado, comprovantes de depósito, além das palavras da vítima.
(...)” (STJ -
AgRg
no HC: 752444 SC 2022/0197646-2, Relator: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 22/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/04/2025).

Das Custas Processuais

Subsidiariamente, a defesa pugna pela isenção do pagamento das custas processuais, sob o argumento de que o réu é hipossuficiente e assistido pela Defensoria Pública.

Razão não lhe assiste.

A condenação ao pagamento das custas processuais é uma imposição legal, decorrente da sucumbência, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal (
“A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
).

A condição de hipossuficiência do sentenciado não impede a condenação em custas, mas apenas permite a suspensão de sua exigibilidade, matéria esta que deve ser apreciada pelo Juízo das Execuções Penais, que dispõe de melhores condições para aferir a real situação econômica do réu no momento do pagamento.

Nesse sentido é o entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – [...] PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – [...] 3. A condenação ao pagamento das custas processuais é efeito da condenação, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, devendo a isenção ser pleiteada perante o Juízo da Execução Penal, que detém melhores condições de aferir a real situação econômica do condenado.” (TJMT -
Ap
1001463-77.2020.8.11.0033, Relator: DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/06/2023,
publicado
no DJE 23/06/2023).

Portanto, mantenho a condenação ao pagamento das custas processuais, ressalvando que a análise da suspensão da exigibilidade deverá ser realizada pelo Juízo da Execução.

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja
“desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
. (TJMT, Nº 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no
DJe
05/02/2021), registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

a
o Recurso de Apelação interposto por WANDERSON DE SOUZA, mantendo inalterada a sentença que o condenou pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21, Decreto-Lei nº 3.688/41) e do crime de ameaça (art. 147,
caput
, CP), bem como a condenação ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade deverá ser analisada pelo Juízo da Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026